Tribunal: TJBA
Processo: 8044798-55.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas corpus nº 8044798-55.2024.8.05.0000 – Comarca de Iguaí/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Carlos Roberto da Silva dos Santos

Defensor Público: Dr. Alessandro Moura

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA

Processo de 1º Grau: 8000521-36.2024.8.05.0102

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO
(ART.
121 §2°, IV,
DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO
NA TRAMITAÇÃO DO FEITO
. INACOLHIMENTO.
EXORDIAL ACUSATÓRIA RECEBIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
.

PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE DENUNCIADOS (ONZE). NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA, EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA E DIVERSOS MANDADOS DE CITAÇÃO
.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ACOLHIMENTO PARCIAL.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO ACERCA DA SITUAÇÃO PRISIONAL, CASO ASSIM NÃO TENHA PROCEDIDO NOS ÚLTIMOS 90 DIAS. ORDEM CONHECIDA
E
CONCEDIDA EM PARTE, para determinar que o Juízo a quo reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 (noventa) dias.

I –
Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Carlos Roberto da Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 26/06/2023, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, IV, do Código Penal.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 65700910), o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na tramitação do feito. Aduz, ainda, não ter sido realizada qualquer reavaliação da segregação cautelar.

IV - Os informes judiciais (ID. 67116606) noticiam,

in verbis
: “[...] Conforme se infere do Id.389199835 do processo de nº 8000541-61.2023.8.05.0102, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do ora paciente, além de pugnar para que seja autorizada a busca e apreensão no endereço dos investigados, tendo em vista a suposta prática do ilícito tipificado no art. 121, § 2°, inc. IV do CPB, o que foi deferido no Id. 389269030. O mandado de prisão foi devidamente cumprido, em 26.06.2023, conforme se denota do Id. 396240112. Audiência de custódia realizada em 04 de julho de 2024 (Id. 397934344). Foi apresentada denúncia no Id. 440562798 do processo de nº 8000521-36.2024.8.05.0102, estando o ora acusado incurso no art. 2º, § 4.º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013. A denúncia foi recebida no Id. 449793831 em relação ao ora paciente em 07/08/2024 [
rectius
: 20/06/2024] e citado em 10/07/2024. O Ministério Público aditou a denúncia apenas para incluir o Réu PABLO NILTON OLIVEIRA NOGUEIRA, tendo em vista que a peça acusatória não foi recebida em relação a este Réu, dada a ausência de descrição exata da sua conduta, conforme se depreende do Id. Num. 452687456 - Pág. 1 . Destarte, vê-se que este processo possui regular tramitação, seguido o trâmite traçado na lei, sendo, oportunamente, assegurando-se às partes o pleno exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, com estrita observância do princípio do devido processo legal. [...]” Em consulta ao PJE de 1º grau, constata-se a necessidade de expedição de carta precatória para Comarca situada no Estado de São Paulo, além de diversos mandados de citação.

V - Inicialmente, quanto à alegativa de excesso de prazo na tramitação do feito, esta não merece acolhimento.
Em que pese a Impetrante alegar a mora do Juízo de origem no exame da admissibilidade da denúncia oferecida pelo Ministério Público, verifica-se, do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, que a exordial acusatória já foi recebida pelo Magistrado
a quo
, oportunidade em que fora determinada a citação do paciente e demais denunciados para a apresentação de resposta à acusação.

VI - Malgrado verificado certo elastério para conclusão do inquérito policial, verifica-se que, uma vez recebida a peça acusatória, o Juízo Primevo vem adotando as providências adequadas ao seu prosseguimento, ajustando-se à realidade contextual e complexidade do caso sob destrame, em que figuram 11 (onze) réus, havendo a necessidade de aditamento da denúncia, expedição de carta precatória e diversos mandados de citação.

VII - Assim, não há como considerar abusiva a manutenção da custódia, ao menos neste momento processual, uma vez que eventual excesso prazal na duração da prisão cautelar depende do exame acurado, não somente do prazo legal máximo previsto (critério do prazo fixo), mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas) e permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável.
Saliente-se que doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do aludido princípio. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se a transposição injustificada de sua contagem global e não a de atos processuais isolados.

VIII - Entretanto, no que concerne à alegativa de ausência de reavaliação da segregação cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a hipótese é de parcial acolhimento, porquanto, compulsando o caderno processual e os informes judiciais, não é possível verificar que o Juízo a quo tenha apreciado a situação prisional do paciente nos últimos 90 (noventa) dias, cabendo a determinação para que assim proceda.

IX - De fato, o art. 316, em seu parágrafo único, dispõe que
“decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”
Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade”

(AgRg no HC n. 580.323/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 15/6/2020) (HC n. 601.034/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

X - O Supremo Tribunal Federal também fixou tese sobre o tema, no julgamento da SL 1395, apontando que

“A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”

(sessão de 15/10/2020).

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem.

XII – HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO EM PARTE, para determinar que o Juízo a quo reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 (noventa) dias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8044798-55.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Iguaí/BA, em que figura, como impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Carlos Roberto da Silva dos Santos e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONCEDER EM PARTE

a ordem, para determinar que o Juízo a quo reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 (noventa) dias
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.